Tribunal: CARF
Processo: 11522.001476/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Identificado o erro de identificação do sujeito passivo que ensejou a declaração de nulidade do mesmo há que se analisar a sua natureza. Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o exercício do contraditório configura vício de natureza formal. Na hipótese dos autos observa-se que este foi relançado sem que houvesse necessidade de novas diligências. O que demonstra que se trata de vício de natureza formal.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
SERVIDORES CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO. PERÍODO POSTERIOR AO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS. INCIDÊNCIA.
Os servidores admitidos sem concurso público após a promulgação de Constituição de 1988 são segurados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estando o ente contratante obrigado ao recolhimento das contribuições respectivas.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão condicionados à apresentação da documentação legalmente definida, nos termos dos art. 67 e 72 da Lei n° 8.213/91, devendo a empresa conservar tais documentos durante 10 (dez) anos, para exame pela fiscalização da Previdência Social.
COMPENSAÇÃO.
A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este deve observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim de fazer valer o seu direito. Somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido alcançados pela prescrição

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001476/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.947 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ESTADO DO ACRE SECRETARIA
DE ESTADO DE
GESTÃO
ADMINISTRATIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO.
Identificado o erro de identificação do sujeito passivo que ensejou a declaração
de nulidade do mesmo há que se analisar a sua natureza. Mera irregularidade
na identificação do sujeito passivo que não prejudique o exercício do
contraditório configura vício de natureza formal. Na hipótese dos autos
observa-se que este foi relançado sem que houvesse necessidade de novas
diligências. O que demonstra que se trata de vício de natureza formal.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal,
aplica-se o prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
SERVIDORES CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO. PERÍODO
POSTERIOR AO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS. INCIDÊNCIA.
Os servidores admitidos sem concurso público após a promulgação de
Constituição de 1988 são segurados do Regime Geral de Previdência Social -
RGPS, estando o ente contratante obrigado ao recolhimento das contribuições
respectivas.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação legalmente definida, nos
termos dos art. 67 e 72 da Lei n° 8.213/91, devendo a empresa conservar tais
documentos durante 10 (dez) anos, para exame pela fiscalização da Previdência
Social.
COMPENSAÇÃO.
A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este
deve observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001476/2007-70
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

fazer valer o seu direito. Somente é permitida a compensação de valores que
não tenham sido alcançados pela prescrição

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 276-291) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Em que pesem os argumentos da decisão recorrida, descabe a aplicação do
art. 173, II, do CTN, para o fim de fixação do início do prazo decadencial.
Isso porque o lançamento supostamente substituído (DEBCAD no
37.677.173-2) foi considerado nulo por erro na identificação do sujeito
passivo. Não se pode aproveitar a data de ciência quanto ao primeiro
lançamento para o cálculo da decadência nos presentes autos, de forma que
deve ser considerado o dia 30/11/2005 como a data da notificação do
lançamento. Assim, considerando a regra do art. 173, I, do CTN, também já
foram atingidos pela decadência os valores referentes aos fatos geradores das
competências de 01/1999 e 06 a 13/1999;
b) Não há dispositivo legal no ordenamento que implique a vinculação dos
servidores “irregulares” ao Regime Geral da Previdência Social. Isso porque
a ausência de aprovação em concurso público também impede o
estabelecimento de relação de emprego (na modalidade de emprego público).
Os segurados, portanto, não se encaixam no prescreve o art. 12, I, da Lei no
8.212/91, não podendo estar vinculados ao RGPS.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

c) Também não se pode afirmar que o art. 40 da CF restringe o acesso ao
Sistema de Previdência próprio aos “servidores ocupantes de cargo efetivo”,
já que esse dispositivo adjetivou a expressão em questão em contraposição
aos ocupantes de cargos de natureza temporária - sem fazer referência à
condição de efetividade ostentada pelo servidor;
d) Segundo o Parecer GM 030 do Advogado Geral da União, de 04 de abril de
2002, tem-se que tanto os servidores estabilizados pela CF/88 como aqueles
não estáveis nem efetivados possuem direito ao mesmo regime próprio dos
servidores titulares de cargos efetivos. Nesse sentido, bem como em face dos
arts. 40, §§ 12 e 13, da CF, conclui-se que os servidores estaduais admitidos
após 1988, sem concurso público, podem ser vinculados à Previdência
Própria do Estado do Acre;
e) Se os servidores estão até então albergados pela Previdência Estadual, não há
razão para exigir a apresentação da documentação elencada nos arts. 67 e 72
da Lei no 8.212/91, ficando o deferimento dos benefícios disciplinados pela
legislação estadual própria, motivo pelo qual deve-se manter a dedução
indicada pelo auditor fiscal quanto ao salário-família e salário-maternidade; e
f) A transmudação do sistema previdenciário, caso continue a se entender que o
servidor admitido sem concurso público equipara-se ao empregado de que
cuida o art. 12, I, da Lei no 8.212/91, deve-se operar daqui para frente,
havendo apenas entre os dois sistemas previdenciários a necessidade de
efetuar a devida compensação. Esta solução mutatis mutandis é a mesma
adotada por ocasião da mudança de regime celetista para o regime
estatutário, de sorte que pelo menos quanto ao período janeiro e março/1994,
a compensação é devida, tendo em vista que o Estado do Acre, apesar de já
haver adotado o regime jurídico único, procedeu indevidamente para os
cofres de INSS recolhimento relativo à contribuição de todos os seus
servidores, conforme documento incluso nos autos. Tais fatos justificam que
a cobrança dos débitos objeto da NFLD 35.818.120-8, caso mantido o
entendimento de que os servidores admitidos sem concurso público estão
vinculados ao INSS, seja realizada apenas quando ocorrer a compensação
prevista entre os institutos previdenciários envolvidos. Não há impedimento
da Instrução Normativa CRP no 03/2005 para tanto.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 291.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Reforma de Decisão
Notificação no 24.401.4/021/2005 (fls. 292-302).
A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD/DEBCAD no 35.818.120-8 (fls. 1-95) que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias, em face do Estado do Acre - Secretaria de Estado de Gestão Administrativa
(CNPJ no 04.034.468/0001-58), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/1999 a
12/2003. A autuação alcançou o montante de R$ 1.352.375,30 (um milhão trezentos e cinquenta
e dois mil trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos). A notificação do contribuinte
aconteceu em 30/11/2005 (fl. 106).
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 96-103):
Entre os dias 05/12/2003 e 28/06/2004, foi procedida fiscalização no Estado do Acre -
Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, de personalidade jurídica de direito
público, com vistas a verificar a existência de fatos geradores de contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, destinadas ao Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, no período de 01/1994 a 12/2003, tendo em vista a entrega
do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, Termo de Início da Ação Fiscal -TIAF,
Termos de Intimação para Apresentação de Documentos -TIAD e Termo de
Encerramento da Ação Fiscal -TEAF. Na época foi levantado crédito
previdenciário em nome do Gov. do Estado do Acre - Secretaria de Estado de Gestão
Administrativa no valor de R$ 1.156.598,59. Ocorre, no entanto, que tal crédito foi
tornado nulo, conforme despacho da autoridade julgadora que considerou vício formal
na identificação do sujeito passivo, devendo o mesmo ser relançado.
2. A decisão definitiva que considerou o crédito previdenciário nulo se deu com a
homologação no dia 19/07/2005 pelo Delegado da Receita Federal - Previdenciária em
Rio Branco, conforme folha 256 constante do processo de número 35.677.173-3.
3. Dessa forma, entre os dias 17/10/2005 e 17/11/2005, fizemos o relançamento do
crédito previdenciário destinado à Seguridade Social, tendo em vista a entrega do
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF e do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD.
[...]
8. Conforme está definido no MPF, constituímos as contribuições previdenciárias
devidas à Seguridade Social incidente sobre as remunerações destinadas a retribuírem
os serviços prestados por segurados empregados ao Governo do Estado do Acre -
Secretaria do Servidor e Patrimônio Público, irregularmente contratados sem a devida
prestação de concurso público após a Constituição Federal de 1988, estando desprovida
de amparo constitucional a integração destes segurados empregados na relação
estatutária vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Acre, mas,
a relação contratual nula deu-se de forma permanente, subordinada e mediante
remuneração, caracterizando o vínculo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
conforme definido na alínea "a", inciso I do art. 12 da Lei 8212, de 24/07/91.
9. Dessa forma, o crédito ora constituído através desta Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD compõe-se das contribuições que deveriam ter sido
arrecadadas dos segurados empregados e da contribuição do órgão público destinada à
Seguridade Social, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT para as competências a partir de 07/1997, apurados com base nos arquivos
magnéticos da seguinte forma:
a) 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados;
b) 1,0% (um por cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados, destinadas ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais - GILRAT (a partir de 07/1997);
c) Contribuição descontada dos segurados empregados conforme faixa salarial e
observado o limite máximo estabelecido em portaria ministerial.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

10. As competências constantes desta notificação compreendem o período de 01/999 até
12/2003, inclusive o décimo terceiro, cujo levantamento foi feito separado haja vista
que a partir de 01/1999 foi implantada a Guia do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP que objetiva a informação de fatos
geradores de contribuições sociais, conforme o inciso IV do Artigo 32 da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991, acrescentado pela Medida Provisória 1.596-14/97, convertida na
Lei 9.528/97, regulamentado pelo inciso IV e parágrafo terceiro do artigo 225 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.049, 06 de maio de 1999.
11. Assim constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas, as
remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados (parágrafo primeiro e
artigo 20, combinado com a alínea "a", inciso I do artigo 30, todos da Lei 8.212, de
24/07/91), contratados pelo Estado do Acre - Secretaria de Estado de Gestão
Administrativa, que corresponde aos salários de contribuição e desconto dos segurados
encontrados no "RL - Relatório de Lançamento", anexo a esta NFLD, agrupados por
competência.
[...]
13 Dessa forma, afigura-se muito claro, à luz da legislação ora dissecada, os seguintes
fatos:
a) Que os servidores contratados após 05/10/88 foram admitidos sem as observâncias
constitucionais de concurso público no serviço público pelo Estado do Acre - Secretaria
de Estado de Gestão Administrativa;
b) Que estes servidores não podem vincular-se ao Regime Próprio de Previdência
Social;
c) Que, por definição da lei que instituiu o Plano de Custeio da Organização da
Seguridade Social (Lei 8.212/91), estes servidores irregulares vinculam-se ao RGPS.
[...]
17. As importâncias pagas a título de Salário Família, por não estarem na conformidade
da Lei 8.213, de 24/07/2001 (valor da cota, apresentação de certidão de nascimento com
a apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória ou frequência escolar, e
outros), não foram consideradas para fins de dedução do valor apurado mensalmente.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Mandado de
procedimento fiscal e demais intimações (fls. 41-44); e ii) Planilha de segurados empregados por
competência (fls. 45-95).
O contribuinte apresentou impugnação em 22/12/2005 (fls. 109-133) alegando
que:
a) Parte do crédito tributário cobrado já foi atingido pela decadência. Isso
porque, ante a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91,
cabe a aplicação da regra do art. 173, I, do CTN;
b) Os servidores irregulares, contratados pelo Estado do Acre sem a realização
de concurso público, não podem ser considerados como empregados
públicos para fins de vinculação ao Regime Geral da Previdência Social. Isso
porque a nulidade do vínculo jurídico estabelecido entre o particular e o
Estado implica na inexistência de relação de emprego ou de segurado
empregado (art. 12, I, da Lei no 8.212/91);
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

c) Segundo o Parecer GM 030 do Advogado Geral da União, de 04 de abril de
2002, tem-se que tanto os servidores estabilizados pela CF/88 como aqueles
não estáveis nem efetivados possuem direito ao mesmo regime próprio dos
servidores titulares de cargos efetivos. Nesse sentido, bem como em face dos
arts. 40, §§ 12 e 13, da CF, conclui-se que os servidores estaduais admitidos
após 1988, sem concurso público, podem ser vinculados à Previdência
Própria do Estado do Acre;
d) A fiscalização lançou indevidamente contribuições previdenciárias sobre a
remuneração dos seguintes grupos de servidores: i) Admitidos antes da CF
88 sem concurso público; ii) Admitidos com concurso público; iii)
Aposentados e pensionistas; iv) Aposentados pelo Tesouro Estadual (se o
INSS pretende cobrar a contribuição desses segurados, deve reembolsar ou
compensar os valores desembolsados pelo Estado do Acre para o pagamento
das
aposentadorias/pensões);
v)
Servidores
que
exercem
cargo
exclusivamente em comissão (impõe-se a dedução em todo período, dos
valores lançados a esse título, tendo em vista que os mesmos foram
recolhidos regularmente, ou via parcelamento realizado pelo Estado);
e) Os valores apurados nessa ação fiscal já estão incluídos em outros
levantamentos efetuados;
f) No relatório anexo à notificação, consta que não houve a dedução dos
valores pagos pelo Estado aos servidores a título de salário família, em
decorrência da não apresentação dos documentos previstos na legislação do
INSS, gerando assim uma cobrança indevida, visto que, tais valores são
benefícios, cujo pagamento é de responsabilidade da previdência social. Ora,
se esse servidores até então estão albergados pela Previdência Estadual não
há a exigência da apresentação da documentação exigida pela Lei do INSS, e
sim o caso é tratado pela legislação estadual própria;
g) Na notificação, não foram considerados os valores pagos a título de salário
maternidade para as servidoras do Estado, que também é um benefício, cujo
seu pagamento é de responsabilidade da previdência social; e
h) A transmudação do sistema previdenciário, caso continue a se entender que o
servidor irregular equipara-se ao empregado de que cuida o art. 12, I, da Lei
n° 8.212/91, deve-se operar daqui para frente, havendo apenas entre os
sistemas previdenciários a necessidade de efetuar a devida compensação,
conforme prevê o art. 201, § 9o, da Constituição Federal. Esta solução
mutatis mutandis é a mesma adotada por ocasião da mudança de regime
celetista para o regime estatutário. De igual modo, a compensação é devida
no período de janeiro a março de 1994, em que o Estado do Acre, apesar de
já haver adotado o regime jurídico único, procedeu indevidamente para os
cofres de INSS o recolhimento relativo à contribuição de todos os seus
servidores. Tais fatos justificam que se opere a compensação, a fim de que
evite a cobrança indevida por parte do INSS.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fl. 133):
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

Face os fatos e fundamentos expendidos, e ainda a documentação carreada aos autos, o
Estado do Acre requer de vossa senhoria que a PRESENTE DEFESA seja recebida e
processada na forma da lei, para fim de considerar insubsistente o lançamento efetivado,
e promover a dedução de todos os valores que estão sendo cobrados indevidamente.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Demonstrativo da
dívida do Governo do Estado do Acre junto ao INSS - Pendentes de Parcelamento (fl. 134); ii)
Relação dos órgãos do Estado incluídos nos parcelamentos feitos pela ADM direta junto ao
INSS - período de 1993-2003 (fls. 135-139); iii) Cópias de GRPS encaminhadas à Procuradoria
Fiscal (fls. 140-143); iv) GRPS (fls. 144-147); v) relativos à nomeação, posse e exercício de
servidores, contratos de trabalho e outros (fls. 148-161).
Ante as alegações e documentos apresentados pelo sujeito passivo, determinou-se
diligência fiscal para novo pronunciamento da autoridade fiscal (fls. 167 e 168). Com isso, foram
juntados ao processo os seguintes documentos: i) Relativo à realização de diligência fiscal (fl.
169); ii) Relação de segurados que obtiveram benefício do Salário-Família (fls. 170-193); iii)
Relação dos segurados que obtiveram benefício do Salário-Maternidade (fl. 194) e iv)
Formulário discriminativo do Débito (fls. 195-207).
Como resultado da diligência, relata-se o seguinte (fls. 208 e 209):
[...]
6. Verificando as alegações apresentadas pelo contribuinte, temos o seguinte a informar:
6.1 O contribuinte alega em sua defesa que diversos servidores contratados
regularmente através de concurso teriam sido apurado pela fiscalização apontando como
prova uma relação de servidores aprovados em concurso público. Dos servidores
apontados na relação de fato alguns aparecem na planilha Relação Nominal dos
Segurados Empregados, como é o caso da segurada Maria Amélia da Costa Veras
concursada como servente cujo termo de posse e exercício a defesa demonstra
claramente. Dessa forma, excluímos da base de cálculo as remunerações dos servidores
Antonio Marcos Del Aguila Sampaio, llza Lopes Camargo, Maria Amélia da Costa
Veras e Maria Sandra Rodrigues da Silva constantes nas páginas 124 bem como a
referida contribuição. Os demais segurados constantes nas páginas 124 não foram
apresentados os termos de posse e sim contratos de trabalho;
6.2 O contribuinte alega que diversos segurados contratados exclusivamente para
exercer cargos de comissão teriam sido apurados pela fiscalização e que as
contribuições previdenciárias já teriam sido recolhidas regularmente. Da relação
apontada nas páginas 129 alguns constam na planilha Relação Nominal dos Segurados
Empregados constantes nas páginas 46 a 95, no entanto, não há como afirmar que
determinado recolhimento é alocado para determinado segurado como acontece como a
contribuição do contribuinte individual que não presta serviços a empresa. Nesse caso, o
recolhimento é identificado pelo número de inscrição do trabalhador - NIT
6.3 O contribuinte alega que as contribuições apuradas pela fiscalização nesse
levantamento já teriam sido incluídas em algum parcelamento feito pelo Estado do Acre
e aponta o relatório Demonstrativo da Dívida do Governo do Estado do Acre junto ao
INSS. Verificando o demonstrativo, constatamos que o órgão em epigrafe não está
relacionado ou o período não está compreendido no referido demonstrativo.
6.4 O contribuinte alega que diversos segurados teriam sido demitidos, exonerados,
aposentados ou falecidos e que a fiscalização os teriam considerado nos levantamentos
feitos. Ocorre que no momento oportuno tais segurados deixaram de constar nos
levantamentos como é o caso do segurada Maria da Silva Ferreira. A referida segurada
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

não consta mais na planilha Relação Nominal dos Segurados empregado, constantes nas
páginas 45 a 95, devido a seu afastamento;
6.5 O contribuinte alega também que os valores pagos a título de salário-família e/ou
salário-maternidade não teriam sido deduzidos das contribuições apuradas. Diante de tai
questionamento, solicitamos à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa
informações referentes a valores pagos a título de salário-família e salário-maternidade
dos órgãos envolvidos na fiscalização. Tais informações foram solicitadas e fornecidas
em meio digitais;
6.6 Recebido os arquivos digitais e comparado com a planilha Relação Nominal dos
Segurados Empregados , constatamos de fato que não houve deduções referente às
quotas de salário-família e nem do salário maternidade;
6.7 As informações do salário família e do salário maternidade que não foram
considerados pela fiscalização estão agora informadas no formulário FORCED ;
6.8 Os segurados que obtiveram benefício do salário-família e/ou d o salário
maternidade estão relacionados nas planilhas Salário-Família e/ou Salário-Maternidade;
7. Dessa forma e diante dos fatos apresentados pelo contribuinte, manifesto pela
retificação do crédito previdenciário com a inclusão da rubrica deduções e alterações
nos campos base de cálculo e contribuições nos levantamentos de algumas
competências anteriormente efetuados, conforme indicação no formulário FORCED;
Após, a impugnante apresentou complementação das razões fáticas e de direito já
aduzidas (fls. 212-216), pela qual alegou que:
a) Por força da Emenda à Constituição Acreana n° 38/05, os servidores da
administração pública estadual que ingressaram no serviço público até 31 de
dezembro de 1994, sem prévio concurso, foram efetivados e passaram a
integrar o quadro temporário em extinção. Portanto, afasta-se qualquer
discussão quanto à vinculação previdenciária dos servidores "ditos"
irregulares, cujas contribuições vêm sendo recolhidas diretamente para o
sistema de previdência próprio do Estado do Acre. Desta forma, resta
eliminada a razão que ensejou o levantamento fiscal;
b) Tendo em vista o quanto fixado pela Súmula Vinculante no 8 do STF, restam
decaídos os valores referentes às competências de 01/1999 a 11/2000;
c) As diligências determinadas não foram cumpridas em sua integralidade, uma
vez que as informações apresentadas no relatório da diligência estão calcadas
em ilações/deduções desacompanhadas de provas fáticas. Tem-se que o
auditor deixou de apurar que vários dos servidores tidos como “irregulares”
foram admitidos por aprovação em concursos públicos. Para comprovar a
regularidade da contratação de alguns servidores, o Estado do Acre
apresentou contratos de trabalho justamente porque, na época de sua
contratação, o regime jurídico estadual era o celetista. Assim, não seria
possível a apresentação de termo de posse, pois o regime estatutário somente
passou a vigorar no Estado do Acre com a vigência da Lei Complementar
Estadual n°. 39/1993, em 01.01.1994.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

d) Também não merece acolhida a conclusão do Auditor Fiscal de que a
Secretaria de Gestão Administrativa "não está relacionado ou o período não
está compreendido no referido demonstrativo". Uma atenta análise da
relação de órgãos do Estado incluídos nos parcelamentos realizados junto ao
INSS demonstra que a Secretaria de Estado de Administração e Recursos
Humanos, que hoje se chama Secretaria de Gestão Administrativa,
efetivamente foi incluída no parcelamento para pagamento de contribuições
do período de 01/1999 a 08/1999. Assim, há que ser excluída da presente
NFLD o período incluído no parcelamento feito pelo Estado do Acre, qual
seja, de 01/1999 a 08/1999.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fls. 2015 e 216):
Diante de todo o exposto, resta evidenciado que a simples exclusão da parcela relativa
ao salário maternidade e salário família, não altera, a não ser neste ponto em particular,
os termos das alegações apresentada pelo Estado do Acre na defesa protocolizada em
dezembro de 2005, razão pela qual ratificamos o seu teor, ressaltando a imperiosa
necessidade da apreciação de todas as questões ali suscitadas, como também as
ponderações aqui expostas, mormente aquela quanto à aplicação da Súmula Vinculante
n° 08 do Supremo Tribunal Federal.
Desta feita, diante de todas as considerações produzidas nos autos, requer o Estado do
Acre a exclusão do crédito previdenciário atingido pela decadência. Além disso, caso
não seja reconhecida a decadência, requer a exclusão da NFLD do crédito
previdenciário relativo ao período de 01/1999 a 08/1999, por estar incluído em
parcelamento feito pelo Estado do Acre.
Por fim, atendendo ao contido no ofício n°. 227/2009/GAB/SAFIS/DRF/RBO-AC,
encaminha-se em anexo o ato de nomeação da Procuradora signatária da defesa
anteriormente apresentada, acompanhado do seu documento de identidade, ambos
devidamente autenticados em cartório, como também os do Procurador que a esta
subscreve.
A manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Cópia do
Decreto no 13.329/2005 do Estado do Acre (fls. 217); ii) Documentos pessoais (fl. 218 e 219);
iii) Cópia do Decreto no 657/1994 do Estado do Acre; iii) Contratos de trabalho e outros
referentes à nomeação, posse e exercício de servidores (fls. 221); e iv) Ofício no
227/2009/GAB/SAFIS/DRF/RBO/AC (fl. 222).
Ante as razões e documentos apresentados pelo sujeito passivo, foram novamente
determinadas diligências nos seguintes termos:
Não obstante, da análise do referido Demonstrativo às fls. 133, constato que está
incorreta tal assertiva, vez que nele há o registro da NFLD n° 35.412.663-6, cujo
período - 01/1999 a 06/2001 - está compreendido no presente lançamento que abarca as
competências 01/1999 a 13/2003. Assim, o deslinde da questão suscitada na
impugnação de que os valores apurados nesta ação fiscal j á estão incluídos nos
levantamentos anteriormente efetuados, não pode prescindir de maiores esclarecimentos
por parte da autoridade fiscal, no que diz respeito a duplicidade de fatos geradores entre
a presente NFLD e a de n° 35.412. 663-6.
Em face do exposto, considerando a relevância dos esclarecimentos suscitados, o
julgamento do processo não pode prescindir de pronunciamento fiscal conclusivo em
complemento ao anterior, razão pela qual determino o encaminhamento dos autos à
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

DRF de origem, com vistas ao AFPS notificante, após o que deverá o processo retornar
a esta DRJ Belém, para emissão de Acórdão.
Assim, foi proferido o despacho de fl. 228 nos seguintes termos:
[...]
2. O demonstrativo apresentado pelo contribuinte elenca o período de 01/1999 a
05/2001 apurado pela fiscalização e lançado na Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD de n° 35.412.663-6. Dessa forma, o contribuinte alega que os
lançamentos seriam os mesmos lançados pela fiscalização na NFLD n° 35.818.120-8;
3. Ocorre que os fatos geradores decorrentes do lançamento da NFLD n° 35.818.120-8
ocorreram com base nas remunerações de segurados que até então eram considerados
pelo Governo do Estado do Acre como servidores efetivos e, portanto, pertencentes ao
Regime Próprio de Previdência do Estado;
4. Como uma parte dos servidores pertencentes ao Regime Próprio de Previdência do
Estado do Acre foi efetivada sem a prestação do concurso público, a fiscalização na
época gerou uma ação específica para apurar os créditos previdenciários dos referidos
servidores, conforme se constata no campo verificações do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF n° 09111904 constante no processo;
5. A planilha abaixo demonstra, a título de exemplo, que os valores apurados nas duas
notificações são totalmente diferentes:

6. O relatório Discriminativo do Débito - DD da NFLD n° 35.412.663-6, em anexo a
este despacho, que além de fatos geradores específicos levantados pela fiscalização
contém diferenças de acréscimos legais decorrentes de pagamentos sem a observância
dos correspondes acréscimos legais.
7. À consideração superior com sugestão de envio à Delegacia Regional de Julgamento
-DRJ Belém para providências necessárias.
Foram anexados aos autos os seguintes documentos: i) Mandado de Procedimento
fiscal (fl. 230); e ii) Discriminativo do Débito (fls. 231-233).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA (DRJ), por
meio do Acórdão no 01-23.089, de 30 de setembro de 2011 (fls. 235-261), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
NFLD n° 35.818.120-8. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário substitutivo com fundamento
no artigo 173, inciso II, do CTN não abrange o direito de lançar contribuições relativas
a obrigações tributárias j á extintas, quando da lavratura do lançamento substituído, pela
ocorrência da decadência.
ÓRGÃO PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Aplica-se a exegese literal do art. 40 da Constituição da República aos servidores
admitidos no serviço público após a promulgação da Constituição de 1988, somente
sendo aplicável o regime previdenciário próprio previsto no caput do citado artigo aos
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo.
FALTA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos
atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como
da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, a teor do art. 118, inciso I do CTN.
Havendo a disponibilidade da força de trabalho esta deverá ser devidamente
recompensada, gerando direito à remuneração e produzindo reflexos no enquadramento
do prestador de serviço como segurado
obrigatório do RGPS.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação legalmente definida, nos termos dos art.
67 e 72 da Lei n° 8.213/91, devendo a empresa conservar tais documentos durante 10
(dez) anos, para exame pela fiscalização da
Previdência Social.
Houve a alteração do crédito lançado conforme o Discriminativo analítico do
Débito Retificado - DADR (fls. 262-272).
Esta Primeira Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção de Julgamento do
CARF, por meio da Resolução no 2301-000.412 (fls. 306-311), de 18 de setembro de 2013,
determinou a conversão do julgamento em diligências, nos seguintes termos:
De acordo com o citado no relatório fiscal a presente NFLD foi lavrada em substituição
a outra que continha o período aqui lançado de 01/1999 a 13/2003, cientificada ao
sujeito passivo em 30/11/2005.
A primitiva NFLD foi anulada por vício – não se sabe se formal ou material devido a
erro na identificação do sujeito passivo.
Dito isso, para melhor análise, resolvo converter o julgamento em diligência para que a
autoridade a quo apresente cópia do despacho e decisão que anulou a NFLD anterior por
vício.
Do resultado seja oportunizada a manifestação do contribuinte no prazo legal, para,
querendo, manifestar-se.
Sobreveio o despacho de fl. 317, nos seguintes termos:
Informo que, apesar de exaustiva busca pelo processo físico, o qual contém a decisão
solicitada pelo CARF, nada foi encontrado. De acordo com informações dos servidores
da DRF Rio Branco, talvez o processo estava junto com outros documentos que foram
perdidos na alagação do subsolo. Em função disso, retorno o processo para os devidos
encaminhamentos.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

Conforme as fls. 319 e 320, o processo retornou ao CARF.
É o relatório do essencial..

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 18 de novembro de 2011 (fl. 275), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 22 de novembro de 2011 (fls. 276-291). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da decadência
Entende a recorrente que cabe o reconhecimento da decadência das competências
de 01/1999 e 06 a 13/1999, além daquelas já acolhidas pela decisão recorrida. Isso porque
descabe a aplicação do art. 173, II, do CTN, tendo em vista que o presente lançamento não foi
substitutivo de um lançamento anterior, mas sim um novo lançamento - já que a
NFLD/DEBCAD no 37.677.173-2 foi fulminada por erro quanto a identificação do sujeito
passivo. Nesse sentido, deve ser observado o prazo do art. 173, I, do CTN tendo como base a
data da notificação da presente NFLD.
Ante as alegações do sujeito passivo, foi determinada diligência para que fossem
juntados aos presentes autos os documentos referentes à NFLD/DEBCAD no 37.677.173-2
(cópia do despacho e decisão), para que fosse esclarecido se a causa da sua anulação foi um vício
formal ou material, consignando que a recorrente deveria ser cientificada do resultado da
diligência para, querendo, apresentar manifestação em 30 dias.
O sujeito passivo foi intimado antes do resultado da diligência, conforme fls. 313
e 314, o que foi certificado no despacho de encaminhamento de fl. 315 nos seguintes termos:
Trata de PAF previdenciário. O processo foi baixado do CARF para realização de
diligência, fls. 306-311. Equivocadamente foi dada ciência do acórdão, quando tal
deveria ser efetuada somente após a realização da diligência e junto com o resultado
desta, consoante determinado no referido acórdão. Portanto, esse procedimento de
ciência do acórdão terá que ser refeito e na forma determinada, ou seja, junto com o
resultado da diligência. Prestados esses esclarecimentos, proponho o envio dos autos à
Safis.
Conforme mencionado no relatório, as diligências empreendidas não foram
capazes de localizar os autos físicos da NFLD/DEBCAD no 37.677.173-2, sugerindo que “[...]
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

talvez o processo estava junto com outros documentos que foram perdidos na alagação do
subsolo [...]”. Conforme fls. 318-320, o processo retornou diretamente ao CARF para
julgamento.
Diferentemente do alegado, embora não conste da decisão a denominação do vício
identificado, extrai-se de suas conclusões que trata-se de vício de natureza formal, pois consta
determinação para remeter o processo ao Serviço de Fiscalização para a imediata emissão de
NFLD substituta.
DECIDO:
a) Remeter esta Decisão para reexame do Delegado da Secretaria da Receita
Previdenciária em Rio Branco, na forma do art. 22, IV, da PortariaMPS n° 520/04;
b) Notificar o contribuinte, após homologação, remetendo-lhe cópia desta Decisão;
c) Remeter o processo ao Serviço de Fiscalização desta Delegacia, da Receita
Previdenciária para a imediata emissão de NFLD substituta; (grifei)
d) Determinar o arquivamento do processo, após as providências descritas nas alíneas
"a", "b" e "c", retro.
Em consonância com a determinação contida na Decisão Notificação n°
24.401.4/026/2005, a autoridade fiscal, considerando que o vício identificado seria de natureza
formal, emitiu NFLD substitutiva. Veja-se informação contida no relatório fiscal de fls. 96-104:
2. A decisão definitiva que considerou o crédito previdenciário nulo se deu com a
homologação no dia 19/07/2005 pelo Delegado da Receita Federal - Previdenciária em
Rio Branco, conforme folha 256 constante do processo de número 35.677.173-3.
3. Dessa forma, entre os dias 17/10/2005 e 17/11/2005, fizemos o relançamento do
crédito previdenciário destinado à Seguridade Social, tendo em vista a entrega do
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF e do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD.
4. Por tratar-se de lançamento anteriormente efetuados e tornado nulo por decisão
definitiva, o crédito previdenciário não estaria abrangido pelo instituto da decadência,
conforme Inciso II do Artigo 45 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, transcrita abaixo.
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
II - da data em que se tomar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada.
A decisão de primeira instância, ao analisar a decadência, também considera que o
vício identificado seria de natureza formal:
Ocorre que, como j á dito, in casu, o crédito tributário foi constituído em substituição à
NFLD n° 35.677.173-3, cuja ciência do sujeito passivo se deu em 28/06/2004, anulada
por vício formal. Portanto, muito embora o presente crédito tenha sido lançado somente
em 11/11/2005, ele apenas está substituindo o aludido crédito tributário declarado nulo.
Logo, dados os efeitos retroativos da decisão do STF em sede de controle abstrato de
constitucionalidade, deve-se primeiramente examinar se na data da ciência da NFLD
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

original, ou seja, dia 28/06/2004, aplicando-se a decadência quinquenal do CTN - seja
pelo § 4o do art. 150 ou pelo inciso I do art. 173, conforme haja ou não recolhimentos
parciais - qualquer competência objeto desde débito j á havia sido alcançada pela
decadência.
[...]
A declaração de nulidade por vício formal reabre a contagem do prazo decadencial, nos
termos do disposto no art. 173, inciso II, do CTN. Considerando que a decisão que
anulou a NFLD substituída data de 30/06/2005 e considerando que a NLFD substitutiva
foi cientificada ao contribuinte em 30/11/2005, não paira dúvida de que não
transcorreram os cinco anos que o fisco teria para exercer o seu direito potestativo de
efetuar o lançamento substitutivo do crédito tributário objeto da NFLD tornada nula,
não havendo que se falar, portanto, em extinção pela decadência.
No caso dos autos, entendo que o vício que ensejou a nulidade do primeiro
lançamento é de natureza formal, pois houve apenas equívoco na denominação do sujeito
passivo, que constou como Governo do Estado Acre, quando o correto seria Estado do Acre.
Da leitura do relatório da Decisão Notificação n° 24.401.4/026/2005 constata-se
que não houve qualquer prejuízo à defesa, pois o sujeito passivo contestou o lançamento de
forma minuciosa em seu recurso, sem sequer alegar nulidade do lançamento por erro de sujeição
passiva.
Mera irregularidade, consistente na imprecisão da caracterização do sujeito
passivo da obrigação tributária, que não prejudique o exercício do contraditório e da ampla
defesa, sequer a meu ver, ensejaria nulidade do lançamento, considerando o disposto no artigo 60
do Decreto no 70.235/72.
Cito o disposto na Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 8 de março de 2013,
assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. VÍCIO FORMAL OU MATERIAL.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o exercício
do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento.
A ocorrência de defeito no instrumento do lançamento que configure erro de fato é
convalidável e, por isso, anulável por vício formal. (grifei)
(...)
Dessa SCI, extraio o seguinte:
6. A primeira situação é a inexistência de nulidade ou anulabilidade do lançamento por
algum equívoco na identificação do sujeito passivo.
6.1. O art. 59 do PAF determina serem nulos os atos lavrados por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Já o art. 60 dispõe que meras
irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidades, mormente quando
não influírem na solução do litígio. (grifei)
6.2. A questão é definir o que são esses atos meramente irregulares. Utiliza-se o
conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello:
Atos irregulares são aqueles padecentes de vícios materiais irrelevantes,
reconhecíveis de plano, ou incursos em formalização defeituosa consistente em
transgressão de normas cujo real alcance é meramente o de impor a padronização
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

interna dos instrumentos pelos quais se veiculam os atos administrativos. (in Curso
de Direito Administrativo, 29a ed., p. 478)
6.3. Não há nulidade sem prejuízo da parte. No caso de erro na identificação do
sujeito passivo que não macule o seu direito de defesa nem o normal andamento do
processo administrativo fiscal, não há necessidade de se proceder a um novo
lançamento. Conforme Leandro Paulsen: (grifei)
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e objetivo. A
nulidade não decorre propriamente do descumprimento do requisito formal, mas dos
seus efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado constitucionalmente ao
contribuinte já por força do art. 5o, LV, da Constituição Federal. Isso porque as
formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte; não são um
fim, em si mesmas, mas um instrumento para assegurar o exercício da ampla defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe à autoridade administrativa ou judicial verificar,
pois, se tal implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Daí falar-se do princípio
da informalidade do processo administrativo. (PAULSEN, Leandro. Constituição e
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 13a ed. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2011)
(...)
8.5. Quando há erro de fato o vício na identificação do sujeito passivo é formal, o
lançamento é anulável e portanto convalidável (ao menos teoricamente). A questão é:
necessita-se de um novo lançamento?
8.5.1. Se o sujeito passivo correto impugnou o mérito do ato, qualificando-se
adequadamente e exercendo na totalidade o direito de defesa, não há por que se
proceder a um novo lançamento. Basta consignar no processo a correta identificação
do sujeito passivo e dar andamento a ele, em prol da instrumentalidade das formas. O
ato está convalidado. (grifei)
(...)
Conclusão
11. Em decorrência do exposto, conclui-se que:
a) Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento. (grifei)
Acrescente-se que questão da natureza do vício que ensejou a nulidade do
lançamento em questão já foi analisada em outros créditos lançados contra o Estado do Acre,
ocasião em que se manifestou o entendimento de que o vício na denominação do sujeito passivo
é de natureza formal.
Acórdão no 9202-008.394 – CSRF / 2a Turma
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
Identificado o erro de identificação do sujeito passivo que ensejou a declaração de
nulidade do mesmo há que se analisar a sua natureza.
Na hipótese dos autos observa-se que este foi relançado sem que houvesse
necessidade de novas diligências. O que demonstra que se trata de vício de
natureza formal. (grifei)

Acórdão no 2401-003.300 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
EMBARGOS - OMISSÃO - PROPOSITURA RECORRENTE - ERRO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA - VÍCIO FORMAL NA CONSTITUIÇÃO DO LANÇAMENTO.
Existindo omissão no acordão no que diz respeito aos fundamentos que embasaram a
decisão, devem os embargos serem acatados não com o objetivo de rediscussão da
matéria, mas tão somente fazer constar do acordão os esclarecimentos pertinentes.
Embargos Acolhidos
Do exposto, considerando a natureza do vício como formal, não merecem reparos
a análise da decadência efetuada pelo acórdão de primeira instância, razão pela qual ratifico e
afasto a decadência das competências 01/1999 e 06 a 13/1999.
2. Do regime de previdência dos servidores admitidos após a Constituição
Federal de 1988 e sem concurso público
Assevera a recorrente que os segurados em epígrafe devem estar submetidos ao
Regime Próprio da Previdência dos Servidores do Estado do Acre e não ao Regime Geral da
Previdência Social, não devendo prevalecer o lançamento.
Isso porque a ausência de concurso público não implica existência de relação de
emprego e em aplicação do art. 12, I, da Lei no 8.212/91 ao caso em tela - especialmente porque
a nulidade do vínculo entre o Estado do Acre e os particulares impede a identificação desses
últimos como empregados públicos.
Entende que o Estado do Acre manteve a sua opção de vincular os referidos
particulares ao seu regime próprio de previdência, com base na LC no 39/94 e na EC no 19/98.
Cabe mencionar que a questão já foi enfrentada por diversas vezes no âmbito do
CARF, inclusive desta Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção de
Julgamento, restando fixado que os servidores admitidos sem concurso público após a
promulgação de Constituição de 1988 são segurados do Regime Geral de Previdência Social -
RGPS, estando o ente contratante obrigado ao recolhimento das contribuições respectivas. À
título exemplificativo, cito os seguintes Acórdãos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/1998
SERVIDORES
CONTRATADOS
SEM
CONCURSO
PÚBLICO.
PERÍODO
POSTERIOR AO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS. INCIDÊNCIA.
Os servidores admitidos sem concurso público após a promulgação de Constituição de
1988 são segurados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estando o ente
contratante obrigado ao recolhimento das contribuições respectivas.
(Acórdão no 2301-009.161, 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/ 1a Turma Ordinária, de
08 de junho de 2021).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1998
NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
Identificado o erro de identificação do sujeito passivo que ensejou a declaração de
nulidade do mesmo há que se analisar a sua natureza.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o exercício
do contraditório configura vício de natureza forma.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

Na hipótese dos autos observa-se que este foi relançado sem que houvesse necessidade
de novas diligências. O que demonstra que se trata de vício de natureza formal.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
SERVIDORES
CONTRATADOS
SEM
CONCURSO
PÚBLICO.
PERÍODO
POSTERIOR AO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS. INCIDÊNCIA.
Os servidores admitidos sem concurso público após a promulgação de Constituição de
1988 são segurados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estando o ente
contratante obrigado ao recolhimento das contribuições respectivas.
(Acórdão no 2301-009.777, 2a Seção de Julgamento/ 3a Câmara/ 1a Turma Ordinária, de
03 de dezembro de 2021).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
Identificado o erro de identificação do sujeito passivo que ensejou a declaração de
nulidade do mesmo há que se analisar a sua natureza.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o exercício
do contraditório configura vício de natureza forma.
Na hipótese dos autos observa-se que este foi relançado sem que houvesse necessidade
de novas diligências. O que demonstra que se trata de vício de natureza formal.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
SERVIDORES
CONTRATADOS
SEM
CONCURSO
PÚBLICO.
PERÍODO
POSTERIOR AO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS. INCIDÊNCIA.
Os servidores admitidos sem concurso público após a promulgação de Constituição de
1988 são segurados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estando o ente
contratante obrigado ao recolhimento das contribuições respectivas.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação legalmente definida, nos termos dos art.
67 e 72 da Lei n° 8.213/91, devendo a empresa conservar tais documentos durante 10
(dez) anos, para exame pela fiscalização da Previdência Social.
COMPENSAÇÃO.
A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este deve
observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim de fazer valer o
seu direito.
Somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido alcançados pela
prescrição.
(Acórdão no 2301-009.776, 2a Seção de Julgamento/ 3a Câmara/1a Turma Ordinária, de
03 de dezembro de 2021).
Note-se que a situação analisada nos presentes autos é muito semelhante ao
quanto tratado nesse Acórdão no 2301-009.776, tendo, inclusive, o mesmo sujeito passivo
(Estado do Acre - Secretaria de Estado de Gestão Administrativa). Por concordar com os
fundamentos da citada decisão em relação ao Regime Previdenciário aplicável, os adoto como
razões de decidir:
Na autuação constata-se que o lançamento se refere a contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração de servidores que ingressaram na administração pública
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

após a CF de 1988, sem concurso público, em desconformidade com o disposto no
artigo 37, inciso II, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiênciaNo e, também, ao
seguinte:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração. (grifei)
Essa averiguação pode ser feita a partir da relação nominal de e-fls. 47/90, na coluna
“data de admissão” e no relatório fiscal de e-fls. 91/99.
8. Conforme está definido no MPF, constituímos as contribuições previdenciárias
devidas a Seguridade Social incidente sobre as remunerações destinadas a
retribuírem os serviços prestados por segurados empregados ao Governo do Estado
do Acre - Secretaria de Estado de Comunicação, irregularmente contratados É a
devida prestação de concurso público após a Constituição Federal de 1988, estando
desprovida de amparo constitucional a integração destes segurados empregados na
relação estatutária vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do
Acre, mas, a relação contratual nula deu-se de forma permanente, subordinada e
mediante remuneração, caracterizando o vínculo ao Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, conforme definido na alínea “a", inciso I do art. 12 da Lei 8212, de
24/07/91.
No presente caso, a relação nominal correspondente consta das fls. 45-95, e o
trecho correspondente ao acima citado no relatório fiscal consta da fl. 97 deste processo.
A contratação irregular, ou seja, sem concurso público após a CF/88, fere o disposto no
art. 37 do texto constitucional, portanto incabível qualquer espécie de vinculação ao
ente público. Neste mesmo sentido, dispõe a Súmula 363 do TST, senão vejamos:
Súmula 363 TST - CONTRATO NULO — EFEITOS
A contratação de servidor público, após a CF/88, sem prévia aprovação em concurso
público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo
direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas
trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes
aos depósitos do FGTS.
É fato que até a EC no 20/1998, qualquer tipo de trabalhador poderia estar vinculado ao
RPPS, seja na qualidade de servidor efetivo, comissionado, celetista etc, porém após a
referida norma constitucional à vinculação aos ditos RPPS, ficou adstrita aos servidores
efetivos, ou seja, assim considerados aqueles que ingressaram no serviço público
mediante concurso público, sendo que, todo o restante dos trabalhadores, passou
obrigatoriamente ao RGPS. Neste sentido dispõe o texto constitucional.
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e
o disposto neste artigo.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

(...)
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. (grifo nosso)
O texto constitucional destaca claramente a impossibilidade de inclusão de servidores,
salvo os efetivos, bem como de qualquer outra modalidade de trabalhadores no RPPS
do ente instituidor. Assim, qualquer tipo de vínculo com o RPPS de ente público, salvo
na condição de efetivo, não encontra guarida no texto constitucional, razão porque a
vinculação de tais trabalhadores só encontra albergue no Regime Geral de Previdência
Social — RGPS.
Dessa forma, qualquer espécie de contratação de trabalhadores, mesmo que irregular
por parte do ente público estadual, acaba por ensejar a vinculação de ditos trabalhadores
ao RGPS na forma da lei. Nesse sentido, dispõe o art. 9° do Decreto 3.048/99, que
regulamenta a Lei n°8.212/91:
Art. 9o. São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
fisicas:
I- como empregado:
(...)
i) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas
autarquias e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração;
j) o servidor do Estado, Distrito Federal ou Município, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não
esteja amparado por regime próprio de previdência social;
(...)
l) o servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem
como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender
à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX
do art. 37 da Constituição Federal.
Vale destacar que para efeitos da legislação previdenciária, os órgãos e entidades
públicas são considerados empresa, conforme prevê o art. 15 da Lei n ° 8.212/1991,
nestas palavras:
Art.15. Considera-se:
I - empresa - afirma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
Assim, o ente público — ESTADO DO ACRE — SECRETARIA DE ESTADO DE
COMUNICAÇÃO é considerado empresa perante a previdência social, devendo,
portanto, contribuir para o RGPS, sempre que presentes fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Em vista disso não há como acolher a alegação recursal de que tais servidores estariam
vinculados ao regime próprio de previdência do Município, sendo imperativo
reconhecer que tais trabalhadores sujeitam-se ao Regime Geral de Previdência Social
por força do art. 13 da Lei no 8.212/1991:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social
consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência
social.
Por esses motivos, afasto os argumentos da recorrente no sentido de que os
segurados em questão não podem estar submetidos ao Regime Geral da Previdência Social.
3. Do salário-família e do salário-maternidade
Entende a recorrente que devem ser deduzidos os valores referentes ao salário-
família e ao salário-maternidade pagos aos segurados, em congruência com o que foi apurado
pelo auditor fiscal às fls. 167-209. Assevera que, se os servidores estavam até então albergados
pela Previdência Estadual, não há razão para exigir a apresentação da documentação elencada
nos arts. 67 e 72 da Lei no 8.212/91 - uma vez que a concessão dos benefícios era disciplinada
pela legislação estadual própria.
Esclareça-se que a autoridade julgadora, não está necessariamente, vinculada às
conclusões vertidas pela fiscalização em sede de diligência, com elas convergindo somente
quando suficientes para formar seu convencimento racional sobre os fatos, o que não se verificou
na espécie, visto que em momento algum foi explicado se a documentação exigida pelas normas
legais atinentes à matéria foi examinada.
Nesse sentido, concordo com os argumentos da decisão recorrida no sentido de
que não há evidencias que apontem que as apurações do auditor fiscal levaram em conta a
análise documentação necessária para a concessão dos referidos benefícios:
No que se refere aos benefícios de salário-família e salário-maternidade, seu pagamento
pelo empregador ao empregado, está condicionado à apresentação da documentação
legalmente definida, a saber, a apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória,
até seis anos de idade e de comprovação de frequência escolar, a partir dos sete anos de
idade, de acordo com o art. 67 e 68 da Lei no 8.212/91, e no caso do salário-
maternidade, os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes, em
conformidade com o art. 72 da Lei no 8.212/91.
[...]
Entretanto em seu pronunciamento por ocasião da diligência realizada, a autoridade
fiscal não se reportou ao exame da documentação que suporta o pagamento das cotas de
salário-família e salário maternidade, para atestar que a referida documentação estava de
acordo com o que determina a legislação previdenciária. Informa tão somente que
considerou na “Relação de Salários-Família Não Informados” as deduções dessa rubrica
mediante simples confronte da planilha apresentada pelo sujeito passivo com a relação
de segurados incluídos no presente lançamento.
Isso posto, carecem de consistência as deduções do salário-família e salário-
maternidade pugnadas pelo agente fiscal [...]
Nesses termos, deixo de acolher as razões da recorrente nesse ponto.
4. Da compensação
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

Quanto a compensação entre Regimes Previdenciários, no caso RPPS e RGPS,
entendo que não é essa a esfera cabível para apreciação. Os pedidos de compensação devem ser
avaliados em sede de processo específico e próprio, não cabendo análise nesse processo. Ratifico
os fundamentos da decisão recorrida:
Em relação à necessidade de efetuar a devida compensação, conforme prevê o art. 201,
§ 9o , da Constituição Federal, cumpre lembrar ao Sujeito passivo que a compensação
financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos
servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios se aplica nos
casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria e
deve obedecer ao disposto na Lei n.° 9.796, de 05 de maio de 1999.
Cabe esclarecer que eventual direito de compensação deve ser formulado e apreciado
em conformidade com as normas dispostas naquela lei, em procedimento distinto do
contencioso administrativo em questão, em que se discute o lançamento e não o
desembolso financeiro de um regime para o outro.
Outrossim, alega a irresignante a existência de direitos creditórios oriundos de
recolhimentos indevidos efetuados no período de janeiro a março de 1994. No que se
refere ao tema em pauta, insta lembrar à reclamante que tanto a compensação como a
restituição de valores pagos indevidamente são operações fiscais que dependem da
iniciativa do contribuinte.
Em tese, a compensação é um ato volitivo, por meio do qual o contribuinte reconhece
que deve ao Fisco, mas que o Fisco também lhe deve. Assim, as dívidas recíprocas são
compensadas.
Sempre restou claro que a compensação é um ato voluntário do contribuinte. A
exemplo, citamos o que dispoõe a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, em seus
artigos 192 e 193.
Assim, a legislação possibilita ao contribuinte a utilização da compensação, mas não à
autoridade fiscal, tampouco à autoridade julgadora. Fica claro que a iniciativa deveria
ser espontânea do contribuinte.
Ademais, ainda que assim não o fosse, os valores para o quais a postulante requer a
compensação, já foram alcançados pela prescrição, nos termos da legislação a seguir:
Instrução Normativa SRP n.o 03/2005
Art. 192. omissis.
(...)
IV - somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição, conforme disposto nos arts. 218 e 219;
Art. 218. O direito de pleitear restituição ou reembolso ou de realizar compensação
de contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos contados da
data:
I - do recolhimento ou do pagamento indevido;
(grifei)
Por todo o exposto, não há como acolher o pleito de compensação de valores com os
fundamentos expendidos na peça defensória.
Dessa forma, afasto os argumentos da recorrente nesse ponto.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-009.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001476/2007-70

Conclusão
Diante do exposto, voto por afastar a decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 342
DF CARF MF
Original